Tribunal: TJES
Processo: 0002246-67.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria Especial (Art. 57/8)
Data de julgamento: 2023-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002246-67.2023.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE ALEGRE - 2ª VARA
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ALEGRE - 1ª VARA
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DO JUÍZO DE ALEGRE
face a remessa pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DO JUÍZO DE ALEGRE
da “Ação Previdenciária” tombada sob o nº 0002532-15.2018.8.08.0002, objetivando à concessão de aposentadoria especial à parte autora.

Inicialmente distribuído perante a 1ª Vara de Alegre, sobreveio decisão (ID nº 4187298, p. 263-264 do arquivo digital) declarando a incompetência do juízo, sob o fundamento de que valor atribuído à causa encontra-se dentro do limite máximo previsto na Lei nº 12.153/09, de que a matéria não se enquadra em nenhuma das hipóteses proibitivas do art. 2º, §1º, da mesma lei, e de que o mérito a causa é de baixa complexidade.

Após, recebidos os autos na 2ª Vara de Alegre, sobreveio Decisão suscitando o presente Conflito Negativo de Competência (ID nº 4187298, p. 345-357 do arquivo digital), argumentando que embora o valor atribuído à causa abaixo do limite de 60 (sessenta) salários-mínimos, a necessidade de realização de prova pericial complexa afasta a competência do Juizado Especial.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DO JUÍZO DE ALEGRE
face a remessa pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DO JUÍZO DE ALEGRE
da “Ação Previdenciária” tombada sob o nº 0002532-15.2018.8.08.0002, objetivando à concessão de aposentadoria especial à parte autora.

Inicialmente destaco que o pedido da ação consiste na concessão de aposentadoria especial, ao argumento de que a parte autora trabalhava em condições insalubres.

No decorrer da demanda e após ter sido remetida ao Juízo da 1ª Vara de Alegre - que detém competência dos Juizados Especiais Fazendários, nos termos do art. 57, do Código de Normas TJES -, verificou-se a necessidade de realização de prova pericial para aferir se a parte autora, de fato, trabalhava em condições insalubres (ID nº 4187298, p. 295 do arquivo digital)

Sendo assim, a prova dos fatos alegados pela requerente demanda instrução processual com realização de prova pericial complexa, que não se confunde com simples exame técnico previsto no artigo 10 da Lei nº 12.153/2009. A prova técnica a que se refere este dispositivo é aquela consistente em simples informações prestadas, em audiência, por perito convocado pela autoridade judicial, conforme nos ensina a doutrina:

"A prova técnica é admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos moldes habituais do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz será convocado para a audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput).
Se não for possível solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá ser considerada complexa.
O feito será encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a compor 'causas cíveis de menor complexidade' ( CF, art. 98, inc. I (Humberto Theodoro Júnior. Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed., v. III, p. 436). - destaquei

Pois bem, resta claro que a dilação probatória exigível para a realização de tal exame pericial, é providência incompatível com o rito célere dos Juizados Especiais, motivo pelo qual se transfere a competência destes para o Juízo Comum, ainda que o valor atribuído à causa, considerado individualmente, seja inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos.

Anoto que não desconheço o entendimento jurisprudencial do C. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a necessidade de realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência do Juizado Especial Fazendário, diante da previsão do artigo 10, da Lei nº 12.153/2009 autorizando a realização do exame técnico no procedimento do juizado especial da fazenda pública.

O exame técnico consiste numa prova pericial simplificada, compatível com os princípios informadores do Microssistema dos Juizados Especiais. Todavia,
in casu,
trata-se de perícia complexa a ser realizada por médico do trabalho no local do exercício das funções laborais, de modo a aferir se a autora atuou/atua em local insalubre.

Nessa linha, destaco caso análogo no âmbito deste E. TJES:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL A SER PRODUZIDA. NATUREZA COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. O atual entendimento predominante no âmbito deste Eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que, dentre outros quesitos, a complexidade da causa deve ser considerada como critério definidor da competência dos Juizados Especiais da Fazenda.
2. No âmbito dos Juizados Especiais a prova técnica não assume a forma de uma perícia com a roupagem conferida pelo Código de Processo Civil. 3. A prova técnica mencionada na legislação dos Juizados Especiais é de alcance limitado, não abrangendo a prova pericial formal, a qual se reveste, por si só, de maior complexidade. 4. Nessa senda, a fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública reclama a averiguação se o objeto controvertido demanda a produção de exame técnico, mais simplificado e informal, ou de perícia nos moldes habituais do Código de Processo Civil, imbuída de maior complexidade
. 5. Destarte, sempre que a natureza da prova exigir um grau de complexidade técnica, que traz em si a introdução de um rito muito similar para não dizer idêntico ao ordinário, conclui-se que o caso exige a realização de perícia técnica e não da prova técnica simplificada.
6. No caso da ação de origem, em que o autor pretende o recebimento do adicional de insalubridade, entende-se que a prova pericial a ser realizada não se coaduna com os princípios da simplicidade, economia processual e celeridade inerentes ao Juizado Especial
. 7. Assim, para análise das condições de trabalho do autor, bem como a verificação ou não da presença dos agentes necessários à percepção do respectivo adicional, por certo haverá a necessidade de vistoria in loco pelo Perito nomeado, o que, por si só, já afasta a possibilidade de tal prova ser realizada no âmbito do Juizado Especial, uma vez que, como visto, em tais hipóteses a prova técnica assume conceito diferente, se limitando à inquirição do perito em audiência.
8. Conflito conhecido para declarar a competência da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha para processar e julgar a demanda originária. (TJES; CC 0024335-89.2020.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 05/04/2022; DJES 29/04/2022)

Portanto, considerando o entendimento jurisprudencial sobre o tema, o teor da prova pericial necessária no caso em tela e o teor do art. 57, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (LCE nº 234/2002), a ação originária deve tramitar na 1ª Vara de Alegre, devendo ser conhecido e provido o Conflito de Competência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente conflito negativo de competência e
DECLARO
competente o suscitado,
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE ALEGRE
, para processar e julgar a demanda.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora
Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora

EMENTA:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO AFASTADA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1.
O pedido da ação consiste na concessão de aposentadoria especial, ao argumento de que a parte autora trabalhava em condições insalubres.

2.
Não se desconhece o entendimento jurisprudencial do C. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a necessidade de realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência do Juizado Especial Fazendário, diante da previsão do artigo 10, da Lei nº 12.153/2009 autorizando a realização do exame técnico no procedimento do juizado especial da fazenda pública.

3.
A prova dos fatos alegados pela requerente demanda instrução processual com realização de prova pericial complexa, que não se confunde com simples exame técnico previsto no artigo 10 da Lei nº 12.153/2009. A prova técnica a que se refere este dispositivo é aquela consistente em simples informações prestadas, em audiência, por perito convocado pela autoridade judicial.

4.
O exame técnico consiste numa prova pericial simplificada, compatível com os princípios informadores do Microssistema dos Juizados Especiais. Todavia,
in casu
, trata-se de perícia complexa a ser realizada por médico do trabalho no local do exercício das funções laborais, de modo a aferir se a autora atuou/atua em local insalubre

5.
Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara de Alegre.

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade,
CONHECER
do conflito negativo de competência e
DECLARAR competente o suscitado, JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE ALEGRE, para processar e julgar a demanda.